Tribunal: STF
Processo: HC 84007
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO.
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DEBILIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL VÍCIOS.
REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. REVISÃO
CRIMINAL.
1.      Eventuais vícios do laudo pericial que atestou a
debilidade mental da vítima de estupro, praticado com violência
presumida, não são passíveis de exame em habeas-corpus. Igualmente,
não pode ser apreciado na via estreita do writ o argumento
conducente a excluir o dolo, na perspectiva de que a insanidade
mental é relativa e, portanto, não retirou a plena capacidade da
vítima de entender o conteúdo ético-social dos fatos ligados ao
sexo. Precedentes.
2.      O rito processual apropriado para o exame das
 questões trazidas nesta impetração é o da revisão criminal.
        Ordem
 denegada.